Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1008663-74.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: FABIANO KEIJI TAGUCHI
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório de fls.01/03 – id n. 31161004, informando o descumprimento da decisão, consistente na nomeação do embargado para o cargo ao restou classificado no certame público (Edital no. 001/2018/SECITEC).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 04/09/2019 (pág.42 – id n.14164988), concedi o pedido de liminar, determinando ao embargante que procedesse a nomeação do embargado no cargo de professor – grupo I, perfil geral – graduação em ciência da computação – nível superior, polo de Rondonópolis/MT, ao qual restou classificado.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 04/09/2019 (pág.42 – id 14164988), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V – Ante o exposto, defiro em parte o pedido de fls.01/03 – id n.31161004, para determinar ao embargante que providencie a nomeação e posse da embargado Fabiano Keiji Taguchi ao cargo de professor – grupo I, perfil geral – graduação em ciência da computação – nível superior, polo de Rondonópolis/MT, ao qual restou classificado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora